Tribunal: TJES
Processo: 5006351-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006351-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CECILIA HENRIQUE DE LAYA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5006351-91.2023.8.08.0035

Recorrente:
MARIA CECILIA HENRIQUE DE LAYA

Recorrido:
LOJAS SIMONETTI LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALOR. PRODUTO ESSENCIAL. CONSUMIDORA QUE NÃO OPORTUNIZOU ANÁLISE PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONTUDO, LHE FOI GARANTIDA A RESTITUIÇÃO DE VALOR, QUE NÃO FOI EFETIVADA.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DO TRATAMENTO NEGLIGENTE PELO FORNECEDOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A controvérsia versa sobre indenização por danos morais e restituição de valor de um produto adquirido na loja recorrida, qual seja, um fogão de 05 bocas, pelo valor de R$ 1.419,00, na data de 02/01/2023, tendo a consumidora constatado vício na mesma data da entrega, em 13/01/2023. Em seguida, teria se dirigido ao estabelecimento e exigido a restituição do valor, o que não foi realizado.

Em sentença
a quo
, foram julgados improcedentes os pedidos por ausência de provas, o que é objeto de irresignação recursal. Visa a recorrente a reforma da sentença e a condenação da recorrida a restituir o valor e a pagar indenização no importe de R$ 20.000,00.

Data vênia, assiste parcial razão à recorrente.

A princípio, rejeito a preliminar de falta de interesse processual, porquanto os argumentos são relativos ao mérito.

Quanto ao alegado pela parte consumidora, vislumbra se tratar o fogão adquirido de produto essencial, na medida em que o utiliza para as atividades cotidianas e para o trabalho como confeiteira. Assim, em tese, poderia apresentar sua opção pela restituição imediata do valor, na forma do artigo 18, § 3º, do CDC. Todavia, no caso em análise, a postulante obstou a oportunidade do fornecedor em analisar o suposto vício por meio de assistência técnica e, caso fosse constatado o problema de fabricação, poder efetuar a restituição do valor.

Contudo, mister considerar que, por meio do áudio juntado pela parte autora, se constata que o gerente do estabelecimento se comprometeu a restituir o valor por meio do chamado nº 3129603, o qual não foi impugnado pela defesa. Da mesma forma, o alegado vício apresentado pelo vídeo juntado pela consumidora não foi contestado pelo lojista, que poderia emitir parecer em sede de contraditório e ampla defesa.

Dessarte, em razão do princípio de equidade
in dubio pro misero
1
, diante da hipossuficiência da parte consumidora, reputo ser devida a restituição integral do valor pago.

Outrossim, sobre os danos morais vindicados pela parte autora, decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero.

No caso, embora a negativa inicial de restituição imediata do valor tenha sido legítima,
visto que a consumidora não
aguardou
a análise pela assistência técnica
, o preposto da recorrida se comprometeu à restituição, mas não o fez e nem sequer deu um retorno quanto a eventual indeferimento do pedido. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da recorrida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
de modo a reformar o ato sentencial para:

a)
condenar
a recorrida a restituir para a parte recorrente a quantia de R$ 1.419,00 (mil quatrocentos e dezenove reais), que deverá ser corrigida monetariamente a contar da data do pagamento e acrescida de juros de mora a partir da citação;

b) ainda, para
condenar
a recorrida a pagar à parte Autora/recorrente

a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

c) Com o cumprimento da obrigação por parte da recorrida (restituição), deverá a mesma providenciar o recolhimento do produto onde ele se encontra, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de transferir à consumidora a liberalidade em dar destinação ao mesmo.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, para LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

1
“(...)
COMO PRINCÍPIO BASILAR O RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR NO MERCADO DE CONSUMO (ART. 4º , INCISO I , DO CDC ). POR ESSA RAZÃO, NO ÂMBITO DO DIREITO DO CONSUMIDOR, EXISTE A NORMA DE EQUIDADE IN DÚBIO PRO MISERO, OU SEJA, NA DÚVIDA, JULGA-SE A FAVOR DO ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE, QUE É O CONSUMIDOR.
DESTA FORMA, COMO A RECLAMADA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE INEXISTIU DEFEITO NO SERVIÇO, PRESUME-SE VERDADEIRO OS FATOS ALEGADOS PELO CONSUMIDOR, VISTO QUE ACOMPANHADOS DE PROVA MÍNIMA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONSAGRA AINDA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PELOS DANOS (MATERIAIS E MORAIS) CAUSADOS AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DO CDC . RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O RECLAMANTE EFETUOU O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 6.200,00. INEXISTE PROVA QUE EXONEREM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA (ART. 14 , § 4º , DO CDC ). (TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 000016946201581600640 PR 0000169-46.2015.8.16.0064/0 (Acórdão) (TJ-PR) Data de publicação: 20/11/2015)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)